Tribunal: TJBA
Processo: 8005675-38.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005675-38.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLODEONIRA ARAUJO PEREIRA Advogado(s): ELUANA CLARINDA RIBEIRO DO ROSARIO APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. DIVERGÊNCIA DA MÉDIA HISTÓRICA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. ACOLHIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória (id 95592114). A consumidora, pessoa idosa, questiona a fatura de abril de 2024, que atingiu o montante de R$ 3.145,69 (165m3), valor que destoa drasticamente de sua média histórica de aproximadamente 22m3 (id 95592113). Relata a suspensão indevida do fornecimento e a retirada do hidrômetro pela concessionária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade do faturamento excessivo sem justificativa técnica pela concessionária; (ii) a regularidade da suspensão do serviço essencial baseada em débito abusivo; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, atraindo a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC). A concessionária não comprovou a regularidade da medição nem demonstrou fatos que justificassem o aumento exponencial e abrupto no consumo residencial. 4. A cobrança baseada em volume flagrantemente irreal configura falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC). A interrupção do fornecimento de água por dívida contestada e abusiva caracteriza ato ilícito e gera dano moral presumido (in re ipsa), agravado pela condição de vulnerabilidade da consumidora. 5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança que destoa da média histórica do consumidor sem prova cabal de regularidade na medição ou de culpa do usuário. 2. A suspensão de serviço essencial fundamentada em faturamento excessivo e sem lastro técnico enseja indenização por danos morais.” ___________ Dispositivos relevantes citados:CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC, nº 8104476-03.2021.8.05.0001, Rel. Des.ª Zandra Anunciação Alvarez Parada, publicado em 11.11.2025; TJBA, APC, nº 8000856-48.2022.8.05.0224, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publicado em 02.06.2025; TJBA, APC, nº 8138630-13.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, publicado em 12.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005675-38.2024.8.05.0004, tendo como Apelante Cleodeonira Araújo Pereira e Apelado o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator